Tribunal: TJDFT
Processo: 0725679-28.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0725679-28.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEIZON REZENDE DA SILVA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Defiro a gratuidade de justiça ao agravante. Agravo de Instrumento interposto por NEIZON REZENDE DA SILVA, em que se pretende a antecipação da tutela recursal, no sentido de obrigar o DETRAN/DF à restituição do CRLV do veículo de propriedade do agravante. Na origem, e no que importa ao recurso, o autor narrou que em 31/10/2019 foi autuado por conduzir veículo com vidros total ou parcialmente cobertos por películas refletivas ou não, painéis decorativos ou pinturas (art. 230, VI do Código de Trânsito Brasileiro), auto de infração no SA02057262. Disse ainda que o agente de trânsito não possuía instrumento aprovado pelo INMETRO e homologado pelo DENATRAN, apto a verificar o índice de transmissão luminosa. Ademais, em vez da retenção do veículo para regularização, o agente autuador teria liberado o automóvel e recolhido o CRLV respectivo. Compareceu o agravante ao DETRAN/DF em 06/11/2019 para recuperar aquele documento, ocasião em que foi informado de que tal só seria possível após prévia vistoria do bem. Inconformado com a exigência ajuizou ação de obrigação de fazer, cujo pedido de antecipação de tutela restou assim decidido: “Recebo a Inicial. Concedo os benefícios da Gratuidade de Justiça à parte autora. Cuida-se de ação proposta por NEIZON REZENDE DA SILVA contra o DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN/DF, tendo como objeto a suspensão do auto de infração no SA02057262, bem como, a liberação do CRLV recolhido em razão da infração de trânsito supramencionada. Estabelece a Lei no 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), em seu art. 3o, que as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. A seu turno, disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil que, havendo a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, poderá ser antecipada, total ou parcialmente, a tutela pretendida na Inicial. Cumpre destacar, que o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo – CRLV do veículo, objeto da lide, foi recolhido em razão do cometimento de infração de trânsito (ID 49224562). Da análise dos autos, encontra-se ausente o requisito da probabilidade do direito. Por se tratar de questão fática, dependerá de instrução probatória para que sejam sanadas as dúvidas surgidas. Apesar da parte autora sustentar que a película atende ao previsto na legislação, não trouxe aos autos prova capaz de infirmar a presunção da veracidade das informações prestadas pelo agente público. Posto isso, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada. [...]”. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito do agravante. Pela análise preliminar que a cognição sumária permite até agora, não há como divisar as ilegalidades apontadas pelo agravante, especialmente porque dos autos não consta o auto de infração no SA02057262 que, na expressão do autor (petição de ID Num. 49632466 - Pág. 1 na origem) não teria sido lavrado na ocasião da abordagem, em 31/10/2019. Ressalte-se que a notificação da autuação de ID Num. 12812485 - Pág. 1 se refere a auto de infração diverso, qual seja, o de no SA02062889, embora diga sobre a mesma incidência normativa. Ademais, as fotos colacionadas (ID Num. 49224465 - Pág. 1 na origem) não permitem aferir a condição de luminosidade das películas no veículo do autor. De se ver, portanto, que está ausente a probabilidade do direito e que a situação carece de melhor instrução, o que inviabiliza a medida ora pleiteada. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Intime-se o Agravado para responder ao recurso. Solicitem-se as informações. Brasília - DF, 29 de novembro de 2019. Asiel Henrique de Sousa Relator